Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por EDMILSON DE JESUS em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que determinou o fornecimento de fichas financeiras, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória. A Embargante alega que há contradição na decisão no que tange à dilação de prazo para que a autoridade coatora atenda à ordem de fornecimento dos documentos objeto da ação. Requer o acolhimento dos embargos para que haja o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo e fixação de multa. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024 16:21:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador